Tribunal: TJPA
Processo: 0803479-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803479-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALZENIR SALES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a garantia da garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas da materialidade do delito colhidas na fase investigativa, em especial pelo Laudo Toxicológico e narrativas prestadas naquela oportunidade.

Já o
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade concreta do delito, já que na diligência foram encontrados mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha prensada, além de duas balanças de precisão, o que indica a sua dedicação a atividade criminosa de tráfico de entorpecentes. Ademais, restou consignado pelo Juízo de origem que o paciente responde a outros processos, inclusive, por tráfico de drogas, além de ostentar uma condenação por roubo majorado, revelando contumácia na prática delitiva e sua periculosidade.

Insta salientar, por fim, que o investigado evadiu-se após ter tomado conhecimento de que havia sido delatado pela outra indiciada, e permaneceu foragido por aproximadamente 01 (um) mês, até seu mandado de prisão ser cumprido.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões segregatórias, transcritas no voto condutor, percebe-se que o Juízo
a quo
respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 13 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0803479-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
TAYLA ANTUNES ABREU

(OAB/PA n. nº 28.195)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
ALZENIR SALES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
TAYLA ANTUNES ABREU (OAB/PA n. nº 28.195)
, em favor de
ALZENIR SALES DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
.

Consta da exordial que o paciente se encontra preso em razão de supostamente ter perpetrado o delito de tráfico de drogas, previsto no art.33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Assevera a ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Alega que a decisão que indeferiu a revogação da prisão do paciente resta desprovida de fundamentação idônea.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar
o indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4983659)

O Juízo a quo, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 5038533):

“(...) O Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça infra-assinada, denunciou ALZENIR SALES DOS SANTOS (paciente) e LAODICEIA ALMEIDA DE SOUZA, por infringência ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, relatando a denúncia que, no dia 03/02/2020 policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo, momento em que foram abordados por um transeunte que informou estar ocorrendo tráfico de entorpecentes em uma vila de Kit nets, na Travessa Queluz, Passagem Lunar, sendo a referida casa localizada nos autos, onde o primeiro Kit net tinha porta e janela vermelha.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o endereço informado e quando chegaram no local, foram recebidos pela acusada Laodiceia Almeida de Souza, que autorizou a entrada dos policiais, onde encontraram no quarto, junto com umas roupas sujas, dentro de uma caixa de papelão no chão, 03 (três) tabletes e meio de erva seca prensada, envoltos em plástico verde e fita adesiva marrom, pesando 2.015,4 (dois mil e quinze gramas e quatrocentos miligramas) 01 (uma) porção de erva seca prensada acondicionada em saco plástico verde, pesando 47,3g (quarenta e sete gramas e trezentos miligramas), testando positivo para o entorpecente conhecido vulgarmente como "Maconha".

Em seguida, a referida acusada informou que as drogas não eram suas, e que apenas estava guardando os entorpecentes para o seu genro, o ora paciente Alzenir Sales dos Santos, vulgo "Velho", que no dia 31/01/2020 estava de visita na casa da denunciada e pediu para que guardasse os entorpecentes.

Posteriormente, os policiais se deslocaram ao endereço do paciente, Avenida Cipriano Santos e Passagem Eduardo, perto do canal sem número, na qual foi informado pela acusada. Chegando no local, foram recebidos pela Maria de Nazaré, mãe do paciente, que informou que o seu filho não se encontrava em casa no momento. Contudo, ao ter sido realizada buscas, os agentes públicos constataram que o denunciado e ora paciente havia outra passagem por tráfico de drogas. Nesse interim, apenas foi presa em flagrante delito a denunciada LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA.

A prisão em flagrante de Laudiceia Souza foi convertida em preventiva na data de 03/02/2020.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de ALZENIR SALES DOS SANTOS em 13/02/2020, o que acatado pelo Magistrado Titular da 1ª Vara Penal dos inquéritos policiais de Belém em 03/03/2020. Tal mandado, segundo consta, foi devidamente cumprido na data de 31/03/2021.

A acusada LAUDICEIA ALMEIDA DE SOUZA teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, na data de 31/03/2020.

Nesse sentido, houveram várias diligências no sentido de notificar o réu da denúncia, entretanto, sem sucesso. Sendo que, o mesmo só compareceu aos autos depois de cumprido o mandado de prisão expedido.

Após o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ALZENIR SALES DOS SANTOS, a advogada do réu ingressou com pleito de revogação da preventiva na data de 08/04/2021, o qual for indeferido por este Ministrado em 19/04/2021.

De posse da informação de onde o acusado ALZENIR encontra-se custodiado, foi deliberado a notificação inicial do mesmo, aguardando-se, no momento, o cumprimento da diligência, para se dar prosseguimento ao feito. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5080922).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo
criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Antes mesmo de analisar o teor das decisões segregatórias, insta salientar que a prisão preventiva
rebus sic stantibus
(art. 316,
caput
, do CPP), destarte, permanecendo hígidos os requisitos que embasaram a prisão preventiva, não há o que se falar em revogação desta em sede de pedido de revogação.

Nessa esteira de raciocínio, inicialmente transcrevo, na parte que interessa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 5038534):

“(...) Da análise detida do autos, verifica-se a necessidade de decretar a custódia do representado ALZENIR SALES DOS SANTOS, vulgo VELHO, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista os suficientes indícios de autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento.

Pois bem. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria resultam demonstrados quantum satis, mormente, pelo Laudo toxicológico nº 2020.01.000451-QUI e pelas declarações da coindicada LAODICÉIA ALMEIDA DE SOUZA.

Em síntese, extrai-se da representação e documentos anexos, que uma guarnição policial da ROTAM, em ronda de rotina, foi informada por um transeunte que na primeira quitinete de porta e janela vermelha, localizado em vila situada na travessa Queluz estaria havendo tráfico de drogas. Assim, os policiais se dirigiram ao endereço informado, sendo atendidos pela indiciada LAODICEIA, que teria autorizado que fosse realizada revista em sua residência, ocasião em que foram encontrados, no quarto, os entorpecentes apreendidos, além de duas balanças de precisão.

Após a localização do entorpecente, a indiciada LAODICEIA negou a propriedade da droga, declarando que apenas a estaria guardando para o companheiro de sua filha, o ora representado, conhecido por VELHO.

Diante dessa informação, os policiais se deslocaram ao endereço do representado, entretanto não encontraram o nacional VELHO, tendo a genitora deste informado que o mesmo não se encontrava no local, todavia forneceu a carteira de identidade do representado, o que permitiu qualificá-lo como sendo ALZENIR SALES DOS SANTOS.

Diante desse cenário, a partir das provas colhidas, emergem indícios suficientes da participação do investigado ALZENIR SALES DOS SANTOS no crime em apuração. Importante destacar que as circunstâncias delineadas no caso sub examen demonstram a gravidade concreta do crime, mormente pela grande quantidade e qualidade do entorpecente apreendido – mais de dois quilos de maconha prensada, o que também indica a periculosidade real do referido representado e que o mesmo estaria praticando o comércio ilícito de substância entorpecente, o que evidencia a necessidade da decretação de sua prisão preventiva, com vistas a resguardar a ordem pública e a paz social.

(...)

Outrossim, é consabido que a gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais. Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos, nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena.

Demais disso, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (fls. 46), o representado responde a outros processos, inclusive, por tráfico de drogas, além de ostentar uma condenação por roubo majorado, revelando contumácia na prática delitiva e reafirmando seu o alto grau de periculosidade.

Desse modo, a reiteração delitiva denuncia a relutância do representado em manter o compromisso assumido a cada liberdade deferida de não voltar a delinquir, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.

(...)

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade pode atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento do representado para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que ele cometa outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o investigado evadiu-se após ter tomado conhecimento de que havia sido delatado pela outra indiciada e, até o momento não fora localizado pela polícia.

Acentue-se que para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, conforme alhures demonstrado.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido da autoridade policial, e com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ALZENIR SALES DOS SANTOS (...)”
.

Transcrevo ainda excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 4962607 ):

“(...) Analisando este Magistrado o pleito da defesa e a manifestação da Promotoria, formo o entendimento de que o parecer ministerial se alicerça em elementos concretos existente nos autos, quanto a periculosidade do agente e sua consequente ameaça à sociedade, se posto em liberdade. Seus antecedentes demonstram viver à margem da lei e, embora sem estudo social, é possível verificar no contexto probatório, péssima conduta social e que faz do crime o seu meio de vida.

Desta feita, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, requisitos que obstruem a concessão da liberdade, sendo necessária a permaneça da medida extrema, em garantia da ordem social. Atente-se que o réu encontrava-se indevidamente em liberdade, com mandado de prisão expedido à fl. 64- apensos, o qual foi devidamente cumprido em 31/03/2021.

Por tudo exposto, comungo com o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da preventiva, formulado pela defesa de ALZENIR SALES DOS SANTOS (...)”
.

In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para assegurar a garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas da materialidade do delito colhidas na fase investigativa, em especial pelo Laudo Toxicológico e narrativas prestadas naquela oportunidade.

Já o
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade concreta do delito, já que na diligência foram encontrados mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha prensada, além de duas balanças de precisão, o que indica a sua dedicação a atividade criminosa de tráfico de entorpecentes. Ademais, restou consignado pelo Juízo de origem que o paciente responde a outros processos, inclusive, por tráfico de drogas, além de ostentar uma condenação por roubo majorado, revelando contumácia na prática delitiva e sua periculosidade.

Insta salientar, por fim, que o investigado evadiu-se após ter tomado conhecimento de que havia sido delatado pela outra indiciada, e permaneceu foragido por aproximadamente 01 (um) mês, até seu mandado de prisão ser cumprido.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...] IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da

vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.o 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta
Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 11 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/05/2021